Tribunal: TJDFT
Processo: 0013724-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013724-77.2015.8.07.0001 RECORRENTES: GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA, JOSÉ CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO e PALOMA DE CERQUEIRA LIMA GASTAL VASCONCELLOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADORES. PRELIMINAR REJEITADA. PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DOS FIADORES. DESNECESSÁRIA. NATUREZA DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. Precedentes. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. In casu, os recorrentes assinaram o contrato na condição de fiadores, restando clara a existência de vínculo subjetivo. Preliminar rejeitada. 3. O contrato de abertura de crédito tem por característica a estipulação de um valor limite de crédito, previamente autorizado pelo credor, que será disponibilizado conforme solicitações do devedor. Assim, as taxas de juros e os vencimentos são estipulados posteriormente, no momento do pedido de utilização dos valores. 4. Os recorrentes tinham ciência da natureza e dos termos do contrato celebrado, inclusive da estipulação posterior das taxas de juros. Desse modo, é desnecessária a assinatura dos fiadores em cada proposta de utilização de crédito, uma vez que se responsabilizaram, desde o início, pelo valor limite do crédito. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da “revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo”. Inexistindo relação consumerista não é possível a revisão da cláusula contratual. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que deveria ter sido reconhecido, pelo acórdão vergastado, que os serviços de concessão de créditos estariam submissos à proteção do sistema de defesa do consumidor, estando as instituições financeiras regidas pelo Codex Consumerista; b) artigos 47 do CDC e 1.604 do Código Civil, ao argumento de que no contrato entabulado entre as partes não consta declaração expressa sobre a fiança. Articula que para a fiança ser eficaz por um dos cônjuges seria necessário o consentimento expresso do outro, o que não teria ocorrido no presente caso, devendo ser considerada nula; e c) artigo 819 do CC, afirmando que não podem responder por obrigações resultantes do termo aditivo do contrato (encargos financeiros, prazo para pagamento e vencimento) ao qual não anuíram. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o e 3o, todos do CDC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, quanto à "inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial” (AgInt no REsp 1802738/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a‘ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 47 do CDC, bem como 819 e 1.604, ambos do CC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “In casu, o autor ajuizou ação de cobrança em face da empresa signatária do contrato de abertura de crédito, Gestão e Inteligência em Informática Ltda, e dos fiadores, Jose Carlos de Moraes Vasconcellos Filho e Paloma de Cerqueira Lima Gastal Vasconcellos. Os contratos prevêem expressamente, na cláusula 30a, a assinatura do instrumento por parte de José Carlos e Paloma como ‘fiadores e principais pagadores’ e a renúncia ao direito de ordem. No mais, ao final do contrato, os réus assinaram em campo próprio intitulado ‘fiadores’ (IDs 7890033 e 7890035). Assim, resta claro que os apelados são fiadores e, portanto, eventuais devedores da dívida cobrada (...). Assim, se ambos os cônjuges assinaram o contrato como fiadores, evidentemente ambos deram a anuência à fiança” (ID 10217388). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva do recorrido, tendo em vista o convênio firmado por este com o TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027